Tribunal: STF
Processo: HC 266117
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Sustenta-se a nulidade do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a violação de “garantias da plenitude de defesa”, ressaltando-se que a autoridade impetrada deixou de reconhecer a nulidade em sede de apelação. 



    À vista do exposto, requer-se, liminarmente e no mérito, a declaração da “NULIDADE ABSOLUTA do julgamento realizado perante o III Tribunal do Júri da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro”. Cumulativamente, pede-se que: (i) “os autos retornem à fase inerente ao sistema bifásico do procedimento do júri (‘judicium causae’), prevista no artigo 422 do CPP, abrindo se novo prazo para que as partes indiquem as provas que pretendem produzir em plenário”; e (ii) sejam declarados nulos “todos os depoimentos gravados e demais atos produzidos no júri anteriormente anulado, vedando-se o seu aproveitamento no novo julgamento”.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente